Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726636-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Apelantes: Carlos Alberto Chaves Welington Batista Chaves Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Administração de Imóveis Próprios Incorporadora e Construtora Ltda Apelados: Espólio de Chiang Jin Guan Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli Jin Comércio de Alimentos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de apelação interposto por Carlos Alberto Chaves, Welington Batista Chaves, Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários e sociedade empresária Administração de Imóveis Próprios e Incorporadora e Construtora Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu liminarmente a petição inicial. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 54332163). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator